Tribunal: STF
Processo: AP 1287
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de FERNANDO HENRIQUE FARIA em razão de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 3/5/2023 a 8/5/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 25/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDO HENRIQUE FARIA (eDoc.41).
Em 24/4/2026, o Juízo da Vara do Júri/Execução/Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP encaminhou petição da defesa, em que esta solicita o parcelamento da prestação pecuniária (eDoc.47).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária”(eDoc.50).

É o breve relatório.

Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº  1.00.000.000673/2024-90, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 39).
Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 50):

Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 21.3.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 
O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da requerente, que, na assistido por sua defensora constituída, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária e não apresentou nenhuma contraproposta. 
Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária.

Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa de FERNANDO HENRIQUE FARIA.
INTIME-SE a defesa para o cumprimento imediato do ANPP.
Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri/Execução/Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP, com cópia desta decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente